Tribunal: TJMT
Processo: 1001794-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001794-85.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), KAWHAM CORREA DE CAMPOS - CPF: 061.556.711-84 (PACIENTE), Wladymir Perri (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), KAWHAM CORREA DE CAMPOS - CPF: 061.556.711-84 (TERCEIRO INTERESSADO), WALACY JUNIOR DA COSTA ARAUJO - CPF: 717.150.361-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. VIOLÊNCIA POLICIAL.
NULIDADES AFASTADAS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), associação criminosa (art. 288, § único, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/1990), com apreensão de 1.584,23 kg de maconha.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na busca pessoal e na entrada da polícia no domicílio do paciente; (ii) analisar se a ausência de audiência de custódia enseja nulidade da prisão; (iii) aferir se há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva; e (iv) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a concessão da ordem.

III. Razões de decidir:

1. Não há ilegalidade na busca domiciliar, ainda que sem mandado, pois estavam presentes fundadas razões indicando flagrante delito, justificadas pelas circunstâncias concretas e informações prévias obtidas pela Polícia Militar, inclusive depoimentos apontando o paciente como envolvido na prática criminosa, em conformidade com o entendimento do STF (RE n. 603.616/RO, Tema 280).

2. A não realização da audiência de custódia não implica automaticamente em nulidade da prisão preventiva, especialmente quando fundamentada e na ausência de demonstração concreta de prejuízo ao paciente, como decidido pelo STJ (RHC n. 185.886/RS).

3. Alegações de violência policial demandam análise probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, e a existência de eventual agressão não invalida por si só a prisão preventiva fundamentada em novo título judicial.

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, especialmente diante da expressiva quantidade de droga apreendida (1,584 kg de maconha), e do risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui antecedentes recentes relacionados a tráfico de drogas (Enunciados Orientativos n. 06 e 25, TCCR/TJMT).

5. Predicados pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva diante do preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, I, do CPP.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem Denegada.

Tese de julgamento:
“1. A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando amparada em fundadas razões indicativas de flagrante delito, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. 2. A ausência de audiência de custódia não gera automaticamente nulidade da prisão preventiva, desde que esta esteja devidamente fundamentada e sem prejuízo ao paciente. 3. Violência policial alegada na prisão não invalida por si só a prisão preventiva, demandando apuração própria e não sendo examinada em
habeas corpus.
4. Expressiva quantidade de drogas e risco concreto de reiteração delitiva são fundamentos idôneos para decretação e manutenção da prisão preventiva”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI, LXI e art. 93, IX; CPP, arts. 240, § 2o, 244, 282, § 5o, 310, III e § 1o, 312 e 313, I; Lei no 11.343/2006, art. 33; Código Penal, art. 288, parágrafo único; Lei no 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 603.616/RO, Tema 280; STJ, RHC n. 185.886/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no HC n. 871.434/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.2.2024; STJ, AgRg no RHC n. 188.488/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. em 14/8/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Rafael Winck do Nascimento em favor de
KAWHAM CORREA DE CAMPOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos do APF n.

1000772-83.2025.8.11.0002, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (Id. 264415775).

Em suas razões o impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante delito em 13 de janeiro de 2025, pela suposta prática dos crimes descritos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, art. 288, § único do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990. Em decisão prolatada no dia 14 de janeiro de 2025, a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva com fulcro nos arts. 312, 313, inc. I e 282, § 5o, “última parte”, todos do CPP.

De início o impetrante sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante, alegando a ausência de justa causa para a busca pessoal e a violação de domicílio, uma vez que a entrada na residência do paciente ocorreu sem a devida ordem judicial, bem como que
nas informações apresentadas na denúncia anônima não consta o endereço do paciente
.

Aduz, ainda, a nulidade da prisão ante à ausência de realização de audiência de custódia, alegando que a não realização da audiência de custódia contraria o Pacto de San José da Costa Rica, tendo em vista que o paciente sofreu tortura por parte dos policiais militares que participaram da prisão.

No mérito, sustentam a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar, afirmando estarem presentes a fumaça do bom direito e o perigo na demora.

Destaca os predicados pessoais do paciente, afirmando ser primário, possuir residência fixa, emprego lícito e família constituída no distrito da culpa, não tendo intenção de furtar-se à aplicação de eventual sanção penal, bem como ante à ausência de violação à ordem pública, estando assegurada a conveniência da instrução, não havendo qualquer indicativo de que sua liberdade represente risco à ordem pública ou possibilidade de reiteração criminosa.

Com tais argumentos requer a concessão liminar, para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se, de imediato, a prisão, por entender estarem ausentes os requisitos e hipóteses de cabimento previstos no art. 312 do CPP c.c. art. 310, III e § 1o do CPP e pela nulidade aventada, concedendo-se a ordem postulada.

Inicial acompanhada com documentos de Id. 264415777 e 264415778.

Liminar indeferida (Id. 264700777).

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora (Id. 269283297).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 269069766).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT) converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, art. 288, § único do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, nos seguintes termos:

Quanto a fumaça do cometimento do crime (
fumus commissi delicti
), referente a materialidade delitiva, resta sobejamente comprovado, principalmente, pelo laudo pericial preliminar de constatação de entorpecente (Laudo pericial n.o 313.3.10.9067.2025.001948- A01), mas, como também pode ser demonstrado através do BO/PM n.o 2025.12239.

Já os indícios da autoria decorre do APF, já que a situação de flagrância tem o significado de ação evidente, incontestável, vale dizer, que está no calor da ação, ardente, inflamável, situação essa leva crer, em tese, terem cometido o ato delituoso lhes imputados, além é claro, que os depoimentos dos policiais são revestidos, a princípio, de fé pública, até que seja desconstituído.

Quanto ao requisito do
periculum libertatis
, evidentemente que se encontra preenchido, justamente, para GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, já em data recente, no ano de 2024, veio a incidir em idêntica prática delituosa (Vide: AP n.o 1031167-92.2024.8.11.0002), como se pode constatar da anotação referente aos antecedentes criminais – Id. 180615305.

Dessa forma, evitando o risco de nova reiteração criminosa, somada a circunstância a que se refere o ENUNCIADO 06 da CCRTJMT, assim como de se tratar de delito cuja a pena mínima ultrapassa 04 (Quatro) anos, este último como requisito de admissibilidade para a decretação/conversão em PP, então, conforme anteriormente já consignado, não me resta senão em manter a prisão do flagranteado KAWHAM.

De mais a mais, quando presente os requisitos da PP, como demonstrado no caso em questão, então, nesses casos, fica afastado qualquer possibilidade da aplicação de alguma das medidas previstas no art. 319 do CPP, como pretendido pela defesa técnica do assistido da defensoria pública (Kawham).

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, converto o flagrante em prisão preventiva de KAWHAM CORREA de CAMPOS, devidamente qualificado, e o faço com fulcro nos art’s. 312, 313, inc. I e 282, § 5o, “última parte”, TODOS do CPP. Por conseguinte, determino que se expeça o necessário MANDADO DE PRISÃO em desfavor do citado cidadão, anotando no BNMP (...) (Id. 264415777 – p. 115-117).

Como consignado em relatório, o impetrante sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante, alegando a ausência de justa causa para a busca pessoal e a violação de domicílio, uma vez que a entrada na residência do paciente ocorreu sem ordem judicial e que a denúncia anônima não indicava seu endereço. Aduz a nulidade da prisão pela ausência de audiência de custódia, ressaltando que o paciente sofreu tortura por policiais militares.

No mérito, argumenta a falta de fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar, destacando a presença da fumaça do bom direito e do perigo na demora. Ressalta os predicados pessoais do paciente, afirmando ser primário, possuir residência fixa, emprego lícito e família constituída no distrito da culpa, não havendo risco à ordem pública, possibilidade de reiteração criminosa ou intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

Passo à análise das teses apresentadas pelo impetrante.

1.

Da nulidade da prisão ante à violação de domicílio:

Nesse ponto, a defesa argumenta que
ao realizar a prisão do paciente, a Polícia Militar infringiu a lei, praticando crime de invasão de domicilio, pois as informações apresentada na denúncia anônima não consta o endereço do paciente
(Id. 264415775).

Conforme destacado na decisão que indeferiu o pedido liminar, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, no qual se enfrentou o Tema 280 de Repercussão Geral, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, sendo que, no caso em apreço, as fundadas razões estão configuradas pelas informações obtidas com o menor Matheus, que indicou o paciente como a pessoa que havia lhe vendido entorpecente.

No caso em apreço, o ingresso dos policiais no imóvel decorreu de informações obtidas após o Grupo de Apoio à Polícia (GAP), vinculado à Polícia Militar que recebeu informações de que um grupo de indivíduos estaria reunido com o propósito de praticar delitos, tendo eles se deslocado até o local indicado, oportunidade em que, ao realizarem a abordagem de dois indivíduos, encontraram em poder destes certa quantidade de entorpecente.

Durante a abordagem, um dos indivíduos confessou que ambos estavam naquele local aguardando a chegada de outros dois comparsas, com os quais planejariam a prática de um roubo, informando, ainda, que as armas que seriam utilizadas na empreitada criminosa estariam guardadas na residência de uma pessoa identificada por “Walacy”, bem como que o entorpecente em sua posse teria sido adquirido de Kawham (paciente).

Com fundamento nas declarações obtidas e nas evidências verificadas, a equipe policial diligenciou até as residências dos dois suspeitos mencionados, logrando êxito na apreensão no domicílio do paciente Kawham de um tablete e um fragmento de substância análoga à maconha, totalizando 1.584,23 kg (um quilograma, quinhentos e oitenta e quatro gramas e vinte e três centigramas).

Dessa forma, a busca domiciliar foi realizada diante da existência de fundadas suspeitas de que o paciente estivesse envolvido na prática do crime de tráfico de drogas, circunstância que encontra respaldo nos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, não havendo nos autos qualquer informação de que o paciente se opôs à entrada dos policiais na residência, circunstância que pode ser interpretada como consentimento tácito ou ausência de coação indevida.

I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, no qual se enfrentou o Tema 280 de Repercussão Geral, fixou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". (...). III - Nessa linha,
o Superior Tribunal de Justiça compreende que é possível o ingresso de policiais em domicílio, mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador, caso haja fundadas razões da ocorrência da prática de crime no local
, à luz do artigo 240 do Código de Processo Penal. IV - Na hipótese, conforme consignado na decisão agravada, diante da dinâmica fática apresentada,
verifica-se que havia fundadas razões da ocorrência de crime permanente no domicílio do acusado aptas ao embasamento da abordagem domiciliar, consubstanciadas nas investigações prévias
, as quais revelam extensiva vigilância do grupo investigado pelos policias antes de constatarem a atitude suspeita e compatível com a suposta traficância. V - A existência de denúncia anônima a iniciar as investigações não acarreta a nulidade processual por si só, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. (...) (STJ, (AgRg no HC n. 891.384/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 29/10/2024).

De outro giro, o tráfico de drogas é crime de natureza permanente, conforme amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência. Nessa hipótese, o estado de flagrância perdura enquanto a atividade criminosa estiver em curso, conforme dispõe expressamente o artigo 303 do CPP:
Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessara permanência
.

Portanto, estando demonstrado que a atuação policial decorreu de elementos concretos que justificavam a entrada no domicílio, não sendo fruto de mera suspeita genérica ou diligência solicitada, tendo em vista a informação recebida pelos policiais sobre a comercialização de drogas na residência, aliada ao contexto fático de um crime de natureza permanente, entendo que tais pontos constituem-se suficientes para evitar a tese de nulidade da diligência.

Por todo o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

2.

Nulidade da prisão por ausência de realização da audiência de custódia:

Observa-se que, de fato, não foi realizada a audiência de custódia no caso em apreço.

O impetrante sustenta a nulidade da prisão em razão da ausência da audiência de custódia. No entanto, tal alegação não procede. Embora a realização da audiência seja obrigatória, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, sua não realização não invalida automaticamente a prisão em flagrante ou a conversão em prisão preventiva.

Ao prestar as informações de praxe, o magistrado de origem destacou:

Excelência, não sei se foi proposital ( Dolo ) ou não, do impetrante ter omitido a relevante informação da razão qual não houve audiência de custódia do paciente, diga-se, não único, sendo que a motivação é decorrente da suspensão dos expedientes dos dia 13 e 14 de janeiro do fluente ano, em face da ausência de energia nas instalações do fórum local ( V. Grande ), justamente, em face queima do transformador.

(...).

Portanto, como se constata, audiência não foi realizada em face de força maior, bem como, de forma remota não foi possível a realização, em face de problemas técnicos apresentados no aplicativo TEAMS do computador deste magistrado.

Ademais, também conforme se pode observar, inclusive, de parte da transcrição da decisão proferida por este magistrado e transcrita na página 06 da impetração, deixei de determinar a realização da audiência, no caso, qual passaria ser de apresentação e não mais de custódia, já que teria decido pela conversão em flagrante em preventiva, caso tivesse constatado algum pedido de relaxamento do flagrante por alegação de agressão como fizera agora o impetrante, ou seja, só não realizei audiência de apresentação no dia 15 (Quinze), data do primeiro dia útil ao restabelecimento do funcionamento normal do fórum, justamente, porque não foi alegado nada nesse aspecto.

É de ressaltar, que nada obstante, de fato não tenha sido realizado audiência de custódia pelas razões consignadas, no entanto, o PACIENTE JAMAIS FICOU DESASSISTIDO E DESAMPARADO POR DEFESA TÉCNICA, tanto é que no APF n.o 1000772-83.2025.8.11.0002, o paciente encontrava assistido pelo douto Defensor Público, Dr. FLÁVIO MARCUS ASVOLINSQUE PEIXOTO, cujo às fls. 95/99 do Id. 182135710 do IP n.o 1002484-11.2025.8.11.0002, para qual foi trasladado o pedido de liberdade que teria sido formulado por ocasião da prisão paciente, nada foi ventilado/mencionado qualquer pretensão sobre relaxamento da prisão, mormente sobre eventual agressão. (...) (Id. 269283297).

O entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que a não realização da audiência de custódia, por si só, não implica a ilegalidade da prisão, desde que sejam observadas as garantias constitucionais e processuais. Essa conclusão é ainda mais evidente quando a prisão em flagrante é convertida em prisão preventiva, assegurando-se o controle jurisdicional sobre a legalidade da medida.

Nesse sentido:

A ausência de realização de audiência de custódia, por si só, não acarreta nulidade da prisão preventiva, desde que não demonstrado prejuízo ao acusado. Ademais, a jurisprudência desta Corte orienta que eventual "ilegalidade já estaria superada em razão da existência de novo título judicial, consistente, justamente, na decretação da sua prisão preventiva, devidamente fundamentada, tornando legal sua custódia cautelar" (HC 580.435/RS, relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/08/2020, DJe de 12/08/2020) (STJ, RHC n. 185.886/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024).

Dessa forma, não há nulidade no caso concreto pela não realização da audiência de custódia que justifique o decreto de nulidade da prisão em flagrante, não atingindo, portanto, os fundamentos da prisão preventiva, os quais serão analisados por esta decisão.

3.

Da alegada violência policial:

Quanto à ilegalidade do flagrante em razão de violência policial, essa pretensão encontra-se superada pela conversão do flagrante em preventiva,
diante da produção de novo título a justificara segregação
(TJMT, HC n. 1024705-62.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 13.12.2023), sem prejuízo de valoração do fato e caracterização de denunciação caluniosa.

Além disso, o
habeas corpus
, por sua natureza constitucional de cognição sumária e rito célere, não se revela meio adequado para a análise da alegação de tortura por parte dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, uma vez que tal questão demanda aprofundamento probatório (STJ, AgRg no HC n. 871.434/MG – Rel. Min. Ribeiro Dantas – 26.2.2024).

De todo modo, a suposta agressão física, por si só, não invalida a legalidade da prisão cautelar.

A detida análise dos autos deixa claro que, embora o paciente alegue que a agressão sofrida por ele no momento da prisão foi devido à atitude violenta dos policiais, tal alegação não prevalece, tendo em vista ter a defesa omitido tanto a existência do Auto de Resistência (Id. 264415777 – p. 25-28), quanto os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, os quais consignaram na parte final dos seus termos de declarações, anexas ao APF, que
o suspeito Kawham apresenta lesão na boca proveniente da resistência. Os demais suspeitos foram entregues sem lesões corporais.
(Id. 264415777 – p. 19-24).

Convém destacar que eventuais excessos ou abusos praticados por agentes de segurança pública devem ser objeto de apuração em procedimento próprio, a fim de possibilitar a responsabilização dos envolvidos, nos termos do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal

4.

Da alegada ausência de fundamentação da prisão preventiva:

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

No caso em análise, a autoridade apontada como coatora reconheceu a presença dos fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, considerando a imputação pelos crimes de tráfico de drogas, corrupção de menores, associação criminosa, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido (art. 33 da Lei n. 11.343/06, art. 288, parágrafo único do Dec. Lei n. 2.848/1940 e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990). Destacou-se a expressiva quantidade de entorpecente apreendido, consistente em 01 (um) tablete e 01 (um) pedaço de maconha, pesando ao todo 1.584,23 kg (um quilograma, quinhentos e oitenta quatro gramas e vinte e três centigramas) de maconha, além de uma balança de precisão com resquícios de entorpecente.

Neste aspecto incide o
Enunciado Orientativo n. 25
, da TCCR/TJMT que dispõe que
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício:

A expressiva quantidade de droga apreendida (422,550 kg de pasta base de cocaína), transportada em compartimento oculto de um caminhão, configura gravidade concreta da conduta, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. (...) A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes configura fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, em razão da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantia da ordem pública. (...) (N.U 1034148-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024).

Além da expressiva quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, o Juízo de origem destacou o
periculum libertatis
, sendo necessária a garantia da ordem pública, tendo em vista que em data recente, no ano de 2024, o paciente veio a incidir em idêntica prática delituosa (AP n. 1031167-92.2024.8.11.0002), sendo imprescindível evitar o risco de nova reiteração criminosa.

Tais elementos demonstram não apenas a reprovabilidade da conduta, mas também a necessidade de sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública e prevenção de novos ilícitos.

Nesse contexto, tem-se o
Enunciado n. 06
, da TCCR/TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Ademais, cumpre destacar que o delito imputado ao paciente é crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, atendendo ao requisito do artigo 313, inciso I, do CPP.

Assim, respeitado o entendimento porventura divergente, impõe-se reconhecer que a r. decisão foi prolatada com claro senso de responsabilidade pela d. Autoridade Judicial, alinhada com a preservação dos valores maiores da nossa sociedade, encontrando-se adequadamente fundamentada nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Imperioso ressaltar que a manutenção da prisão preventiva não configura antecipação de pena ou violação à presunção de inocência, pois sua natureza cautelar e provisória difere da pena definitiva e de seu regime de cumprimento.

Nesse sentido, o STJ ressalta que, estando demonstrada a necessidade da medida nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há afronta ao princípio da presunção de inocência (STJ, AgRg no RHC n. 188.488/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe 18/4/2024).

Com efeito, resta demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública.

Verifica-se que a autoridade apontada coatora não só reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, tendo em vista a expressiva quantidade de drogas apreendidas, mas também que o crime, em tese, praticado possui pena máxima privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, cumprindo o requisito previsto no inciso I, do art. 313, do CPP, o que demonstra a necessidade da segregação cautelar neste momento processual.

5.

Dos predicados pessoais favoráveis:

Acerca das alegadas condições subjetivas favoráveis, consigno que a primariedade, ausência de maus antecedentes e eventual residência fixa, por si só, não são suficientes a obstar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (art. 313, inciso III, do CPP), assumindo relevo o disposto no
Enunciado Orientativo n. 43
, da TCCR/TJMT:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...) (AgRg no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT). (...) Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024).

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Por fim, verifica-se dos autos do Inquérito Policial n. 1002484-11.2025.8.11.0002, que o paciente Kawham Correa de Campos foi devidamente denunciado como incurso nos delitos descritos no artigo 33,
caput
, e artigo 30, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06. A denúncia foi recebida em 19.02.2025, designando audiência para o dia 28.02.2025, às 15h30min.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Kawham Correa de Campos
para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025